Tribunal: TJPA
Processo: 0002469-52.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002469-52.2005.8.14.0301

APELANTE: ROSOMIRO CLODOALDO ARRAIS BATISTA TORRES DE CASTRO

APELADO: ARNOBIO RIBEIRO DE NOVAES, ANDRE SANTOS MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0002469-52.2005.8.14.0301

EMBARGANTE
:
ROSOMIRO CLODOALDO ARRAIS BATISTA TORRES DE CASTRO

Advogados do(a) APELANTE: ROSOMIRO CLODOALDO ARRAIS BATISTA TORRES DE CASTRO - PA977-A, IONE ARRAIS DE CASTRO OLIVEIRA - PA3609-A, CAMILA DE FATIMA SANTOS IMBIRIBA - PA30178-A

EMBARGADOS
: ARNOBIO RIBEIRO DE NOVAES, ANDRE SANTOS MONTEIRO

Advogado:
ROBERTO TAMER XERFAN JUNIOR - PA009117

RELATOR: DES. AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO AOS DANOS MORAIS, PERDAS E DANOS E ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Rosomiro Clodoaldo Arrais Batista Torres de Castro contra acórdão que, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta contra Arnóbio Ribeiro de Novaes e André Santos Monteiro, declarou prejudicada a apreciação do recurso e reconheceu a prescrição da pretensão executória. O embargante apontou omissões e contradições no julgado, notadamente quanto à alegada citação válida de um dos devedores, à solidariedade passiva, à existência de atos processuais impulsionando a demanda, à aplicação da Súmula 106 do STJ, bem como à ausência de suspensão e intimação prévias nos moldes do IAC 1/STJ. Requereu, ainda, manifestação expressa sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto aos fundamentos relacionados à prescrição reconhecida, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se os embargos de declaração buscam apenas rediscutir o mérito da decisão já proferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão judicial, mas apenas para esclarecer obscuridades, contradições ou suprir omissões relevantes que comprometam a compreensão ou a completude do julgado.

As alegações trazidas pelo embargante visam à reanálise de fundamentos já enfrentados, revelando mera inconformidade com o resultado da decisão, o que extrapola os limites do art. 1.022 do CPC.

A decisão embargada apreciou adequadamente a controvérsia, não se verificando omissões ou contradições que justifiquem a oposição dos aclaratórios.

A finalidade de prequestionamento para interposição de recursos excepcionais não autoriza o reexame de mérito por via dos embargos, quando ausentes os vícios previstos em lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC.

A pretensão de prequestionamento não autoriza o conhecimento de embargos desprovidos dos vícios legais de omissão, obscuridade ou contradição.

A mera insatisfação com o conteúdo decisório não configura hipótese de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC, arts. 202 e 204; CF/1988, art. 5º, XXXV e LIV.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente indicados no acórdão.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amílcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por ROSOMIRO CLODOALDO ARRAIS BATISTA TORRES DE CASTRO em face do acórdão de ID 32207086, proferido nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de ARNÓBIO RIBEIRO DE NOVAES e ANDRÉ SANTOS MONTEIRO.

O acórdão embargado declarou prejudicada a apreciação do recurso e decretou a prescrição da parte apelante.

Em suas razões (ID 32884028), o embargante afirma, em síntese, que o acórdão incorreu em omissões e contradições nos seguintes pontos: omissão quanto à citação válida de ARNOBIO RIBEIRO DE NOVAES, sustentando ter ocorrido em 27/06/2005, conforme certidão migrada no ID 25898079, o que, segundo alega, demonstraria que a relação processual teria se triangularizado desde 2005 ao menos em relação a um devedor; contradição quanto à solidariedade passiva, ao argumento de que, sendo a obrigação solidária, a interrupção da prescrição contra um dos devedores aproveitaria aos demais, com invocação do art. 204, § 1º, do Código Civil; omissão quanto à efetiva atividade processual do credor, alegando que teriam sido promovidas diversas diligências ao longo do feito, com requerimentos de buscas e constrições, expedições de ofícios, pagamentos de custas e pedidos de transferências de valores bloqueados, mencionando, ainda, atualizações de planilhas em 2022, 2024 e 2025, além de referências a documentos de IDs 25898097 e 25898106; omissão quanto à Súmula 106 do STJ, sob a tese de que eventual demora citatória ou tramitação lenta decorreria de motivos inerentes ao mecanismo judiciário, não imputáveis ao credor; erro na aplicação de entendimento do STJ sobre prescrição intercorrente (IAC 1), sustentando ser necessária a prévia suspensão formal do feito e intimação do credor, o que não teria ocorrido, além de afirmar que teria havido bloqueio de valores em 2007, que evidenciaria utilidade do processo e afastaria inércia.

Afirma que os embargos objetivam também obter manifestação expressa sobre dispositivos legais apontados como não enfrentados, notadamente os arts. 202 e 204 do Código Civil, o art. 240 do CPC, bem como menção a dispositivos relativos à prescrição intercorrente (art. 921 do CPC) e a garantias constitucionais (art. 5º, XXXV e LIV, da CF), postulando pronunciamento explícito para viabilizar eventual interposição de recursos excepcionais, na forma do art. 1.025 do CPC.

Devidamente intimada, a parte embargada não apresentou manifestação, conforme certidão de ID 33534053.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O inconformismo da embargante não obedece aos requisitos exigidos à propositura do recurso. O art. 1.022 do CPC dispõe literalmente que caberão embargos de declaração quando a decisão padecer de
obscuridade, contradição ou omissão.

Todavia,

nenhuma das situações apresentadas pelo embargante se enquadra em tais hipóteses.

O que se constata, através dos embargos opostos pela parte embargante, é que esta pretende retomar a discussão que já fora apreciada na ocasião da decisão impugnada, não cabendo nova discussão através dos embargos de declaração.

Assim, repito, os embargos declaratórios são cabíveis para o restrito fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “
decisum
”, mas jamais para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração interpostos,
face à ausência de omissão no julgado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 11/03/2026